Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-06.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019054-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LENI ARAUJO XAVIER DE SOUZA - CPF: 631.565.041-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL.
RETORNO À
ORIGEM. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo que a considerou inapta em exame médico admissional, no concurso público para cargo de docente do Município de Rondonópolis. A agravante alegou cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial judicial requerida desde a petição inicial, apresentando laudos médicos particulares que atestam sua aptidão e destacando o exercício regular e contínuo da função por aproximadamente seis anos, sem registros de afastamento ou limitação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica judicial requerida pela autora; (
ii
) estabelecer se os elementos dos autos impõem a reabertura da instrução processual com realização de prova técnica imparcial, diante da dúvida substancial instaurada sobre a aptidão funcional da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata possui presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, mas admite controle judicial quando confrontado com outros elementos relevantes que revelem possível insuficiência ou desproporcionalidade na avaliação médica oficial.

O controle judicial de atos administrativos dotados de discricionariedade técnica é admissível nos limites da legalidade e razoabilidade, principalmente quando houver indícios de avaliação genérica ou de incompatibilidade entre a decisão e a realidade funcional do interessado.

A prova pericial judicial, embora excepcional no âmbito dos Juizados Especiais, torna-se imprescindível quando a ausência de instrução técnica adequada compromete a formação de juízo seguro, especialmente em casos de dúvida substancial instaurada por elementos objetivos dos autos.

O histórico funcional da candidata, que exerce a mesma função docente há anos, sem afastamentos ou limitações, associado a laudo particular que atesta aptidão funcional atual, impõe a necessidade de apuração técnica imparcial para aferição concreta da compatibilidade entre seu quadro clínico e as atribuições do cargo.

A declaração de inaptidão baseada em risco futuro de agravamento, sem comprovação de limitação funcional atual, viola entendimento firmado pelo STF (Tema 1015 da repercussão geral) e pelo STJ (RMS 26101/RO), que exigem a demonstração de incompatibilidade efetiva com as funções do cargo.

A ausência de perícia médica judicial essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1647231/SP), impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para complementação da instrução.

Jurisprudência da 3ª Turma Recursal do TJMT em caso idêntico reconhece a imprescindibilidade da prova pericial imparcial diante da divergência entre laudos médicos e histórico funcional do candidato (TJMT, Recurso Inominado n. 1004605-43.2024.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial médica judicial essencial configura cerceamento de defesa quando há dúvida substancial sobre a aptidão funcional da candidata, revelada pela conjugação de laudos particulares e histórico funcional compatível com as atribuições do cargo.

A declaração de inaptidão baseada em risco futuro, sem limitação funcional atual, é inválida para impedir posse em concurso público, conforme precedentes do STF e STJ.

É legítima a reabertura da instrução processual com realização de perícia imparcial quando a produção da prova se mostrar indispensável à formação de juízo seguro sobre fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 465; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.189, Tema 1015 da repercussão geral; STJ, RMS 26101/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1647231/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.06.2020; TJMT, Recurso Inominado n. 1004605-43.2024.8.11.0003, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Leni
Araujo
Xavier de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de ato administrativo que a considerou inapta em exame médico admissional, no concurso público para o cargo de docente da educação fundamental do Município de Rondonópolis.

A agravante alega cerceamento de defesa, em razão da negativa quanto à produção de perícia médica judicial, requerida desde a petição inicial, diante da existência de laudos particulares que atestam sua aptidão funcional. Ressalta que exerce função de natureza idêntica há aproximadamente seis anos, provavelmente em virtude de processo
seletivo simplificado, sem qualquer afastamento ou registro de limitação funcional nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES,

A controvérsia posta exige a análise de dois aspectos fundamentais:

se
houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial médica judicial requerida pela parte autora; e

se
o conjunto probatório dos autos — especialmente a divergência entre os laudos médicos e o histórico funcional da agravante — impõe a necessidade de nova instrução processual, mediante a produção de prova técnica imparcial.

A decisão administrativa que declarou a inaptidão da candidata está fundada em laudo técnico emitido pela junta médica oficial do Município de Rondonópolis. Trata-se de ato administrativo que, à luz da doutrina clássica e da jurisprudência consolidada, goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade. Tal presunção confere ao ato força inicial de validade, mas não o torna imune ao controle judicial, especialmente quando confrontado com outros elementos probatórios relevantes.

No Estado Democrático de Direito, o controle judicial dos atos administrativos, ainda que dotados de discricionariedade técnica, é plenamente admissível nos limites da legalidade e da razoabilidade, sobretudo quando houver indícios de que a decisão administrativa possa ter sido baseada em avaliação insuficiente, genérica ou desproporcional.

A produção de prova pericial judicial, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser tratada como medida excepcional, justificando-se apenas quando a instrução dos autos apresentar dúvida substancial, capaz de comprometer a formação de um juízo seguro sobre os fatos relevantes da causa. No presente caso, não se trata de infirmar o laudo oficial com base exclusiva em parecer médico particular, tampouco de invalidar, de forma generalizada, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. O que se verifica, entretanto, é a conjugação de elementos objetivos que, analisados em
conjunto, exigem a complementação da prova técnica sob contraditório judicial, a fim de preservar a segurança da decisão final.

A primeira circunstância relevante é que a candidata exerce, há aproximadamente seis anos, a função de docente na rede pública municipal, em cargo de natureza equivalente ao objeto do certame, provavelmente por meio de processo seletivo. Durante esse período, não há qualquer registro de afastamento por motivos de saúde, tampouco documentação que indique limitação física ou funcional. O exercício continuado e regular das atribuições típicas do cargo, sem intercorrências conhecidas, não invalida o exame oficial, mas impõe uma dúvida objetiva quanto à atualidade da inaptidão declarada, sobretudo pela ausência de evidências, nos autos, de que a autora tenha deixado de cumprir integralmente sua jornada ou responsabilidades docentes.

O segundo ponto diz respeito ao conteúdo do laudo médico oficial. A junta médica administrativa identificou alterações osteomusculares e apontou risco ergonômico vinculado às exigências físicas do cargo, especialmente em atividades repetitivas e de longa duração. O laudo, nesse aspecto, é formalmente válido e tecnicamente elaborado. No entanto, a conclusão de inaptidão ali registrada não está lastreada em incapacidade funcional efetiva, mas na projeção de eventual agravamento futuro. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no
Tema 1015 da repercussão geral
, que é inconstitucional impedir a posse de candidato aprovado em razão de doença que, embora existente, não acarrete limitação funcional atual nem interfira de forma relevante no desempenho das atividades do cargo. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que a exclusão de candidato, nessa hipótese, somente se justifica quando demonstrada a incompatibilidade concreta entre o quadro clínico e as atribuições legais da função, conforme fixado no
RMS 26101/RO.

Por fim, embora o laudo médico particular apresentado pela autora, subscrito por ortopedista, não tenha força probatória isolada suficiente para invalidar o parecer oficial, ele corrobora, em termos técnicos, a realidade funcional já demonstrada nos autos, atestando a ausência de dor, restrição de movimentos ou limitação para o exercício das atividades docentes. O valor desse documento, portanto, não está na sua origem unilateral, mas na convergência com o histórico funcional da autora, que atua plenamente no mesmo cargo, sem impedimentos identificados.

Diante desse conjunto, evidencia-se que não há propriamente um confronto técnico entre laudos divergentes, mas sim uma dúvida substancial instaurada pelo
conjunto fático e documental dos autos: de um lado, um diagnóstico clínico que aponta alterações com potencial de agravamento; de outro, uma candidata que exerce a função com normalidade há vários anos, sem qualquer afastamento funcional, e que apresenta laudo técnico confirmando sua aptidão.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a negativa de produção de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa, conforme assentado no
AgInt
no
AREsp
1647231/SP
. Assim, a realização de perícia médica judicial, por profissional imparcial, não constitui revisão arbitrária do juízo técnico da Administração, mas sim instrumento legítimo para elucidar fato controvertido e garantir decisão juridicamente segura, à luz do devido processo legal.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, a reabertura da instrução com produção de prova pericial é medida excepcional, mas plenamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto — não para reavaliar o mérito técnico do ato administrativo, mas para assegurar que este esteja adequadamente fundamentado em elementos compatíveis com a realidade funcional da candidata e os direitos constitucionais envolvidos.

Além disso, a Terceira Turma Recursal do TJMT, ao julgar caso praticamente idêntico (Recurso Inominado n. 1004605-43.2024.8.11.0003), proferiu a seguinte decisão:

"
A divergência entre laudos médicos particulares e laudo oficial justifica a realização de perícia imparcial para aferição da aptidão de candidato em concurso público. A ausência de prova pericial indispensável compromete a segurança da decisão judicial, impondo a anulação da sentença."

(TJMT, 3ª Turma Recursal, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21/03/2025)

Dessa forma, a situação da agravante se
subsume
inteiramente à jurisprudência citada, impondo a reforma da decisão monocrática e a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para realização de perícia médica judicial imparcial.

Por essas razões,
VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida no recurso inominado, restabelecendo a apreciação colegiada da matéria. Consequentemente, reconheço a nulidade da sentença de primeiro grau, com fundamento na inobservância do contraditório e da ampla defesa,
notadamente pela ausência de perícia judicial imprescindível à elucidação da controvérsia.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juizado de origem, para que seja designada a realização de perícia médica judicial, preferencialmente por médico
especialista
em ortopedia ou medicina do trabalho, a fim de se apurar, de forma imparcial, a real condição funcional da parte autora em relação às atribuições do cargo público pleiteado.

Por fim, deve-se assegurar às partes a faculdade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, a ampla participação no processo de produção da prova técnica.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025